Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740260-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINO DA SILVA FILGUEIRA, LUIZA DA SILVA FILGUEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ERICK DANTAS CALDAS, RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONINO DA SILVA FILGUEIRA e LUIZA DA SILVA FILGUEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0712914-67.2020.8.07.0007, reconheceu a prova sumária da posse dos embargantes sobre o móvel assim como manteve os atos constritivos caso não sejam pagos os débitos condominiais incidentes sobre a unidade, e também reconheceu a ilegitimidade passiva da Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S/A. Os agravantes alegam a necessidade de reforma da decisão, uma vez que a penhora seria indevida em razão da imissão na posse do imóvel dos agravantes em período posterior ao cobrado das cotas condominiais. Destacam que em que pese o registro apresentar como proprietária a Sociedade Incorporadora, a verdadeira posse pertenceria à parte, que teria assumidos todos os ônus a partir de sua imissão com ciência do condomínio agravado. Tecem considerações e colacionam julgados sobre a responsabilidade do vendedor quanto as dívidas anteriores a imissão dos possuidores bem como a impossibilidade de recair sobre o bem dívida executada ainda que presente a natureza propter rem deste. Ressaltam a onerosidade excessiva da penhora, visto que o imóvel não constituiria propriedade do devedor, o seu valor ultrapassaria demasiadamente o valor da execução. Sustentam a necessidade de que o feito executório seja processado da forma mais econômica e menos gravosa para o devedor, o que não estaria sendo respeitado. Por fim, requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada efetuando-se o levantamento da penhora. Preparo recolhido ID 19663014 e 19663016. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro a fim de suspender a penhora da liminar que determinou a suspensão da penhora da unidade 1106 do Edifício Residencial Elegance, localizado na rua 04 Sul, lote 11 em Águas Claras/DF. Como se sabe, os Embargos de Terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requerer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse. O art. 674 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Outrossim, para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas é necessária a comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Sobre o tema, ensina Elpídio Donizetti, no Livro Curso de Didático de Direito Processual Civil, Ed. Atlas, 19a Edição, 2016, p. 925/926: Julgando suficientemente provado o direito alegado, com ou sem audiência preliminar, o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. (...) A medida liminar constitui verdadeira antecipação dos efeitos da tutela pretendida com os embargos. Não é necessária prova plena e completa acerca do direito alegado. Porquanto não haverá, ainda, cognição exauriente (juízo de certeza), mas mera cognição superficial, sumária, que verificará a verossimilhança das alegações do embargante. A questão que se põe, portanto, no presente recurso, não é saber se os Embargos de Terceiro servem para a proteção possessória, mas se, no caso concreto, a posse da parte agravada sobre o bem, uma vez constatada, teria aptidão para suspender a constrição. Além disso, também se deve ponderar que a comprovação da posse do imóvel pela parte agravante, por si só, não afasta o direito de constrição do condomínio agravado, uma vez que o bem foi objeto de contrato de compra e venda com Michelle Trindade Campos de Queiroz Ferraz (ID 19663029, 19663032 e 19663043), que teria cedido os direitos por meio de contrato aos agravantes (ID 19663048), e a cobrança trata de taxas condominiais da unidade imobiliária discutida. De fato, a proteção possessória que se pode alcançar por meio dos Embargos de Terceiro não tem como impedir os efeitos da responsabilização patrimonial do devedor/executado titular da propriedade sobre o bem possuído pelos agravantes, como decorre, com bastante clareza, das regras dos artigos 789 e 790, III do CPC, que assim dispõem: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; (destaquei) Vejamos, a propósito, a doutrina de Araken de Assis acerca da matéria: Os embargos do titular do domínio, e possuidor direto que alega domínio alheio (art. 677, § 2o), procedem, ou não, segundo a situação jurídica do bem. Se os embargantes mostram-se estranhos à execução, e a coisa constrita não se enquadra em nenhuma hipótese de responsabilidade patrimonial, os embargos deverão ser julgados procedentes; se, ao revés, ela responde pelo cumprimento da obrigação, porque o art. 790, III, sujeita à execução os bens ‘do devedor, ainda que em poder de terceiros’, os embargos não procedem. (Assis, Araken. Manual da Execução, 19a edição, ed. Rev. dos Tribunais, São Paulo, 2017, p. 1.811) (destaquei) Ora, como bem dito na citação doutrinária transcrita, os embargos não procedem se a coisa constrita responder pelo cumprimento da obrigação, consoante estabelecido nos casos de cobrança de taxas condominiais, uma vez que correspondem a obrigação propter rem. O caso em análise retrata precisamente essa situação, isto é, a coisa constrita na execução corresponde a apartamento, sobre o qual recai a cobrança executada, qual sejam taxas condominiais. Indubitavelmente a posse legítima dos agravantes restou comprovada bem como a cessão de direitos celebrada com a adquirente do imóvel dado em garantia hipotecária pelo executado (Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A.) e configurada sua titularidade dominial com o pagamento integral do bem (ID 19663036), ainda que não registrado o contrato respectivo (compromisso de compra e venda) no registro de imóveis, de acordo com oestabelecido no verbete sumular no 84 do colendo STJ. Contudo, como mencionado a taxa de condomínio tem natureza sui generis, pois não depende de adesão da parte, bastando que este opte por morar em uma unidade condominial e são transmitidas com o bem e de forma automática ao adquirente, independentemente de sua vontade ou ciência, pois estão ligadas diretamente ao bem. De acordo com o disposto no Art. 1.345 do Código Civil, “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios." É pacífico, ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa. Neste sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. NOVAS CONSTRUÇÕES NA UNIDADE. CRIAÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. PREVISÃO EM ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade. (...) 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1070677, 00027804520178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. REGISTRO. CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A obrigação correspondente ao pagamento das contribuições condominiais possui natureza propter rem e, portanto, podem ser exigidas do proprietário ou possuidor do bem. (...) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1053753, 20171610005680APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 198/206) Destarte, embora os agravantes tenham se imitido na posse em período posterior ao cobrado pelas taxas condominiais, esse ônus acompanha o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel, portanto, com aquisição dos direitos e obrigações sobre aquela unidade imobiliária os agravantes tornaram-se co-responsáveis pelo adimplemento das despesas condominiais novas e antigas do bem. Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmando esse entendimento: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A PROPRIETÁRIA DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. Embargos de terceiro opostos pela proprietária do imóvel, por meio dos quais se insurge contra a penhora do bem, realizada nos autos de ação de cobrança de cotas condominiais, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face da locatária. 2. Ação ajuizada em 22/03/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/06/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo, uma vez que ajuizada, em verdade, em face da então locatária do imóvel. 4. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. 5. A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Em regra, deve prevalecer o interesse da coletividade dos condôminos, permitindo-se que o condomínio receba as despesas indispensáveis e inadiáveis à manutenção da coisa comum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1829663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019) (destaquei) E também nesse liame já decidiu esse Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DETERMINADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL EDIFICADO. CESSÃO DE DIREITOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Demonstrado o regular exercício do direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, não há falar em litigância de má-fé. 2. Cinge-se a controvérsia apenas à análise da legalidade da constrição judicial sobre direitos possessórios de imóvel, decorrente de cobrança de taxas condominiais, em desfavor dos possuidores que não integraram a lide na fase de conhecimento. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel. 4. Ao adquirir os direitos e obrigações sobre as unidades imobiliárias edificadas no lote, os cessionários tornaram-se corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais novas e antigas relacionadas ao bem. 5. O devido processo legal foi observado na origem perante aquele que, à época, detinha os direitos e ônus sobre o imóvel. A cessão realizada a terceiros não inviabiliza o título judicial que reconheceu os débitos condominiais existentes sobre o lote. 6. Em se tratando de obrigação propter rem, os negócios jurídicos que venham a ser celebrados no curso do processo de conhecimento não podem ter o condão de desconstituir os ônus já reconhecidos sobre o imóvel, ainda que à época o responsável pelo pagamento das despesas condominiais fosse pessoa diversa. 7. Por se tratar de obrigação de natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, é possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança. 8. A realização do direito material, em situações como essa, deve se sobrepor aos entraves ocasionados estritamente pelo direito processual. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1274050, 00197520920168070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020 19:13:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador